Tribunal: TJMT
Processo: 1039056-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039056-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0074-39 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIOLA PASINI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.395.101-00 (ADVOGADO), GEISA FABRINI RIBEIRO MULLER COUTINHO - CPF: 836.290.411-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO TARDIA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ATUAÇÃO DILIGENTE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou alegação de prescrição em execução fundada em Cédula de Produto Rural. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executória, em razão de citação ocorrida após o prazo prescricional, bem como quanto à ocorrência de prescrição intercorrente diante da ausência de penhora ao longo de mais de duas décadas de tramitação processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executória decorrente da alegada citação tardia; e (ii) se houve omissão na apreciação da tese de prescrição intercorrente, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 568, diante da ausência de efetiva constrição patrimonial no curso da execução.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto à prescrição da pretensão executória, pois, o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de citação tardia, concluindo que a demora não decorreu de inércia do exequente, mas de circunstâncias alheias à sua atuação, como dificuldades na localização do executado e redistribuição do processo, circunstâncias que atraem a incidência da Súmula 106 do STJ.
4. A citação, ainda que realizada posteriormente, retroage à data do despacho inicial, nos termos do art. 240 do CPC, afastando a alegada prescrição originária quando demonstrado que o credor promoveu as diligências necessárias para viabilizar o ato citatório.
5. Também não se constata omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez que o acórdão registrou a inexistência de paralisação processual imputável ao credor, evidenciando sucessivas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis e à satisfação do crédito.
6. A ausência de constrição patrimonial, por si só, não caracteriza prescrição intercorrente quando demonstrado que o exequente promoveu os impulsos processuais necessários, não se podendo penalizá-lo pelo insucesso na localização de bens do devedor.
7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a alegação de prescrição da pretensão executória e conclui que a demora na citação não é imputável ao credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
2. A ausência de penhora no curso da execução não configura prescrição intercorrente quando demonstrada a atuação diligente do exequente na busca de bens penhoráveis, inexistindo paralisação processual imputável ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, 921, §§4º e 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 568 (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/12/2016.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1039056-69-2025

EMBARGANTE:
CLODOALDO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ADM DO BRASIL LTDA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Clodoaldo de Oliveira
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente afastando a ocorrência de prescrição com relação ao título de crédito objeto dos Autos.

Nas razões recursais o Embargante afirma que apresenta o presente Embargos de Declaração com efeito infringente,
ressaltando a existência de omissão
no acórdão embargado com relação a análise da prescrição da pretensão executória.

Alega que o
acórdão afastou a prescrição sob o fundamento genérico de que a parte exequente demonstrou interesse no feito ao longo dos anos, no entanto, a decisão é omissa quanto a prescrição da pretensão executiva.

Ressalta que há falha quanto a análise da prescrição originária ocorrida antes do início da execução, em razão da demora na efetivação da citação por culpa exclusiva da exequente, sendo que a análise se limitou, equivocadamente, a apurar fatos que descaracterizaram o instituto da prescrição intercorrente.

Alega que, no caso, já havia se efetivado a prescrição da pretensão executória diante da citação tardia do executado
, acrescentando ser inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso.

Afirma que há vício no acórdão diante da completa ausência de análise
sobre a prescrição da própria pretensão executiva,
acrescentando que a interrupção do prazo prescricional, que deveria retroagir à data da propositura da ação como aduz o artigo 240, em seu parágrafo 1º, da Lei n° 13.105 de 16 de março de 2.015 Código de Processo Página Civil, é uma ficção legal que não se opera quando o autor falha em seu dever de promover a citação.

Verbera que cabe ao
autor adotar todas as providências necessárias no prazo máximo de 10 dias, para viabilizar a citação do executado o que não ocorreu no presente caso, ressaltando que ação foi ajuizada em 16 de abril de 2.003. A citação do embargante, contudo, só se efetivou em 12 de setembro de 2.006, ou seja, 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, após, quando já perfectibilizado o prazo prescricional de 3 (três) anos para a cobrança da Cédula de Produto Rural.

Afirma que há omissão quanto a prescrição intercorrente, acrescentando que desde o ano de 2.003 até o presente ano de 2.026, não houve a efetivação de uma única penhora de bens, já tendo passado duas décadas sem que esteja a execução assegurada por penhora fato, por si só, desmascara a suposto "diligenciamento" do credor e atrai a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.340.553/RS - Tema 568, sobre o qual o acórdão também se omitiu.

Alega que no julgamento do REsp 1.340.553/RS - Tema 568, em regime de “Recursos Repetitivos” e, portanto, de “observância obrigatória” conforme entrevê o artigo 927, em seu inciso III, da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2.015 – Código de Processo Civil, sendo que o acórdão embargado cometeu o erro de equiparar a movimentação processual formal, assim sendo, por “peticionamentos inócuos”, com o impulso material efetivo, assim sendo, por “constrição de bens”.

Ressalta que há omissão quanto a aplicabilidade do artigo 240, em seu parágrafo 2°, da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2.015 – Código de Processo Civil, ao caso concreto, e as razões para o eventual “afastamento” da prescrição originária, mesmo com a citação ocorrida após o prazo prescricional por culpa entendível do exequente. E quanto a aplicabilidade da tese firmada no REsp 1.340.553/RS - Tema 568/STJ, especificamente sobre a necessidade de "efetiva constrição patrimonial" e a insuficiência do "mero peticionamento" para interromper a prescrição intercorrente, e como tal tese se aplica a um processo sem penhora por mais de 20 anos, argumentando violação aos artigos 921, parágrafos 4º e 5º, e 924, inciso V, da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2.015 – Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada omissão que afirma ocorrente, concedendo ao mesmo caráter infringente reconhecendo-se a ocorrência da prescrição da pretensão em razão da citação tardia e da prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante assevera existência de omissão quanto a análise da prescrição em razão da citação tardia da parte executada, bem como não analisou a questão referente a prescrição intercorrente diante da ausência de bens penhorados nos autos.

Cumpre anotar que a questão referente a prescrição da pretensão em decorrência da citação tardia do Executado foi analisada e afastada no caso, sendo reconhecido que não decorreu de atos imputáveis ao Exequente.

No pertinente a prescrição intercorrente igualmente foi afastada na medida em que não há falar em inércia do Exequente que sempre peticionou nos Autos buscando a efetivação de seus direitos, sendo que da análise do andamento processual de forma detalhada constata-se que a Instituição Financeira sempre realizou diligencias e atos processuais para assegurar seu direito que, no entanto, restaram infrutíferas
sem que a parte executada tenha providenciado o cumprimento da obrigação quanto a entrega de coisa certa
que lhe competia e, tampouco, o pagamento do montante do débito após a conversão da execução.

Nesse contexto, ressalvo que a decisão embargada analisou detalhadamente o andamento processual não constatando elementos que possam levar ao reconhecimento da prescrição estando a matéria decidida embora contrariando a pretensão recursal,

constando a seguinte fundamentação:

(...)

“
Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Inicialmente anoto que apesar da parte Agravada alegar que a matéria referente a prescrição estaria preclusa não lhe assiste razão, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública passível de ser analisada a qualquer tempo até mesmo de ofício pelo Juiz.

Outrossim, no caso em análise, verifica-se que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante embasado em Cédula de Produto Rural, cujo título venceu em 30/03/2002 ID 326800896.

A Execução foi ajuizada em
16/04/2003,
conforme se verifica no ID 326800875,
efetivando-se a citação da parte Agravante em 12/09/2006 ID 326800890
.

Sabe-se que
o prazo de prescrição para a ação de execução de uma Cédula de Produto Rural (CPR) é de
3 anos,
a contar do vencimento do título, conforme o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, que remete ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), sendo que no caso a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, sendo que a citação efetivou-se de forma tardia.

Cumpre, portanto, verificar, no caso, acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação do executado dentro do prazo de prescrição do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito
e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente, levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, ADM do Brasil LTDA, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 16/04/2003,
conforme se verifica no ID 326800875,
efetivando-se a citação da parte Agravante em 12/09/2006 ID 326800890
.

É cediço que o instituto da prescrição visa, precipuamente, limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a
prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pela parte Agravante e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente, por desídia da parte Agravada, visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora na citação ou no encerramento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Embora a parte Agravante tenha sustentado que a Agravada teria permanecido inerte efetivando-se a citação tardia depois de decorrido o prazo prescricional do título, no entanto, constata-se que essa assertiva não corresponde a realidade que se verifica no processo de origem com relação ao andamento do Feito.

No caso, constata-se que a ação embasada na Cédula de Produto Rural n. 11071001P32813 foi ajuizada em 16/04/2003, sendo o despacho determinando a citação proferido em 05/05/2003. Expedido mandado de citação em 09/-5/2003. Depósito de diligencia em 19/05/2003.

Consta certidão do oficial de justiça (10/03/2004), informando impossibilidade de citar o executado, visto que o réu não foi localizado na Fazenda Boa Esperança, informando que o mesmo estaria residindo na Comarca de Sorriso. Despacho em 17/08/2004 determinando o desentranhamento de peças para juntar na Ação Cautelar proposta pelo Exequente e determinando depósito judicial. 01/09/2004 petição do Exequente requerendo expedição de carta precatória para citação do executado. 12/04/2004 processo concluso ao juiz substituto. 31/05/2005 proc. concluso e redistribuição do feito para a Comarca de Tapurah/MT em 18/04/2005.

Constata-se despacho proferido pelo Juízo da Comarca de Tapurah 23/05/2005. 20/01/2006 expedição de carta precatória para citar o executado. 11/06/2007 despacho para oficiar ao juízo deprecado solicitando informações sobre o cumprimento da precatória. Informação 29/05/2007 Juízo deprecado reitera ao Juízo Deprecante o Ofício n. 1188/2006BB de 26 de outubro de 2006, solicitando intimação do credor para efetuar o pagamento da “Tabela D” no valor de R$ 5,4, (cinco reais e quatro centavos).

Consta petição de 28/09/2006 requerendo juntada de recibo concernente ao comprovante de pagamento (depósito diligencia para citação). 18/10/2006 consta que foi realizada baixa tendo em vista o pagamento da “Tabela D”, sendo que a carta foi devolvida em 01/11/2007, constando a citação efetivada em 12/09/2006. Decurso de prazo sem satisfação do débito após a citação 31/08/2008. 30/09/2009 despacho para opor embargos, seguindo-se o andamento do processo.

Constata-se que em 13/09/2013, foi proferido despacho convertendo a execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa, sendo apresentado cálculo em 03/10/2014. Expedição carta precatória para citação para pagar em 03 (três) dias, expedição em 11/11/2014, petição do Exequente 12/06/2015, citação 02/09/2015, petição requerendo diligencia 28/09/2015, embargos 29/01/2016 seguindo-se o andamento do processo.

Neste contexto, verifica-se que o processo tramitou com realização de inúmeros atos processuais, tendo a Instituição Financeira sempre comparecido aos Autos peticionando na defesa de seus interesses, sem que a parte Executada tenha providenciado o cumprimento da obrigação, seja quanto a entrega de coisa certa e, tampouco, o pagamento do montante do débito após a conversão para obrigação por quantia certa.

Necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação,
não há falar em inércia do Exequente, em razão da citação tardia do Executado, tendo em vista que houve atraso na citação primeiro em razão da ausência de localização do executado tendo restado infrutífera a diligência em duas oportunidades e posteriormente, ocorreu a redistribuição do processo para Comarca de Tapurah, situação que contribuiu para o atraso no cumprimento da diligência, e como visto o Exequente sempre peticionou nos autos, não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora no andamento do processo tendo, inclusive, ingressado com cautelar de arresto na defesa de seus direitos, não havendo falar em citação tardia por inércia do Exequente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290). 2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto, o feito não ficou paralisado levando a citação tardia em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente.

No caso, como já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do Agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não se constata a desídia do Agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente, não havendo como imputar ao Exequente a demora na citação do executado sendo aplicável ao caso a súmula 106 do STJ que estabelece o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, cumpre ressaltar que a citação, embora efetivada apenas em 12.9.2006, retroage à data do despacho inicial conforme dispõe o art. 240 do CPC, afastando qualquer alegação de prescrição inicial no presente caso.

Outrossim argumenta, ainda o Exequente que
a Cédula de Produto Rural, possui prescrição trienal, sendo que a pretensão está inexequível e, portanto, inexigível desde, 11 de setembro de 2.021, incidindo a prescrição intercorrente,

pela inércia e ou ineficiência do Exequente, em localizar bens penhoráveis.

Com relação a referidos argumentos necessário anotar que embora o Exequente tenha alegado que em 11/09/2017 restou frustrada a tentativa de localização de bens de modo que, contando-se um ano iniciou-se o prazo prescricional de 03 (três) anos em 11/09/2018, encerrando-se em 21/09/2021, sem localização de bens do devedor de modo que ocorreu a prescrição intercorrente, já que decorrido mais de três anos sem localização de bens, no entanto, cumpre reafirmar que não há inércia do credor no referido período.

Constata-se que houve decisão deferindo pesquisas via INFOJUD e RENAJUD, foi proferida em 23 de fevereiro de 2018, sendo que apenas em fevereiro de 2019 houve efetivo cumprimento da decisão sendo juntado aos Autos resultados das pesquisas. Posteriormente ocorreu a intimação do credor em 07/04/2019 para requerer o que de direito em razão do resultado das referidas pesquisas, tendo o Exequente, em 7.5.2019 pleiteado nova medida constritiva sobre faturamento de empresa em que o Executado figura como sócio, cujo pedido foi indeferido em 1.6.2020. Consta intimação do credor para requerer outras medidas visando a satisfação do crédito vindo este em 08.10.2020, requerer a penhora do imóvel de matrícula nº 1.490. Referido pedido foi reiterado, sendo deferido em 21.06.2021 e expedido o respectivo termo.

Constata-se do andamento processual que no período de 2017 até 2021, não houve qualquer inércia do exequente para ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ademais, a execução não ficou suspensa, sendo realizados inúmeros atos processuais voltados a efetivação de penhora de bens do devedor.

Vale ressaltar que
a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado, assim,
a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição
, afinal, conforme delimita o STJ, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016).

Dessa forma, da análise do andamento processual não se verifica tenha ocorrido a prescrição suscitada pela parte Agravante de forma que diante do quadro retratado nos Autos
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos”.

(...)

Nesse contexto,
como se vê
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026